Tribunal: TJDFT
Processo: 0730380-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730380-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: JOAO GUILHERME DE BARROS PEREIRA DESPACHO Com fulcro no artigo 1.021, § 2o, do CPC, ao agravado sobre o Agravo Interno interposto. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora